Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-19.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700807-19.2019.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELTON DO NASCIMENTO SANTOS APELADO: TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Elton do Nascimento Santos contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 62520386) que, na ação de conhecimento proposta pelo ora apelante em desfavor de Taguatur Taguatinga Transportes e Turismo Ltda., tendo como litisdenunciada a American Life Companhia de Seguros, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor e procedente o pedido reconvencional. Da análise dos autos, verifico que a Taguatur Taguatinga Transportes e Turismo Ltda. opôs embargos de declaração contra a referida sentença (Id 62520389), os quais, contudo, não foram apreciados pelo juízo de origem. Por essa razão, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para devolver o processo ao juízo de origem a fim de que sejam apreciados os embargos declaratórios pendentes de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos os autos para julgamento. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora